Tribunal: TJMT
Processo: 1026311-57.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026311-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), ARIANE VITORIA FERREIRA FERREIRA - CPF: 091.018.012-10 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), EVANILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.814.435-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWA FERREIRA SANTOS - CPF: 041.446.022-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de entorpecentes em poder da paciente e na
sua
residência, além de objetos relacionados ao tráfico;
(
ii
)
prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito;
(
iii
)
alegado vínculo com facção criminosa indicado pela autoridade policial sem elementos concretos;
(
iv
)

paciente bastante abalada durante a abordagem, alegando participar do tráfico por coação do companheiro;
(v)
suposta
condução voluntária
, pela paciente,
dos policiais à residência e autorização espontânea para entrada da guarnição;
(vi)

paciente primária, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e estudante;
(
v
ii
)
quantidade de drogas apreendidas não
é
exorbitante.

3
.
Requerimento
s
:

(i)
revogação da prisão preventiva;
(
ii
)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(
ii
)
saber se a quantidade de entorpecentes apreendidos elide os predicados
pessoais da paciente e, por conseguinte, autoriza a medida segregatícia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

6.
Não evidencia necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública quando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos

não se mostram de caráter exorbitante

e o suposto
modus operandi
empregado não revela maior reprovabilidade da conduta.

7.
A conclusão de participação em organização criminosa baseada em mera presunção decorrente do envolvimento com tráfico de entorpecentes, sem elementos concretos que corroborem essa afirmação, fragiliza a validade do argumento para justificar a medida extrema.

8.
A suposta colaboração espontânea com a busca e a alegação de que a conduta teria sido praticada sob coação de terceiro constituem elementos que
podem indicar
menor reprovabilidade da conduta.

9.
As condições pessoais favoráveis d
a
agente primári
a
, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e estudante, autorizam a substituição da custódia por cautelares diversas, por indicarem ausência de periculosidade social.

10.
Não há contradição entre o indeferimento da liminar e a concessão da ordem no mérito, pois na primeira fase
a apreciação
é
su
mária e
não exauriente, enquanto no julgamento de mérito a análise é realizada com maior amplitude e profundidade.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Ordem
de
habeas corpus

parcialmente concedida
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, 319, 648, I; Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Ariane Vitória Ferreira Ferreira
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, observa-se que a paciente foi presa em flagrante em 03/agosto/2025 pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (da Lei n. 11.343/06, art. 35,
caput
).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que a custódia cautelar estaria embasada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que a paciente ostenta bons predicados pessoais, na medida em que é primária, estudante, possui ocupação lícita e residência fixa.

Sustenta que a prisão preventiva seria desproporcional, pois em caso de condenação, ela cumpriria pena em regime diferente do fechado.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com base nesses fundamentos, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 305303391).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 306823882).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 311923378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal

sofrido,
a
impetrante sustenta

a falta de indícios de autoria e a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Conforme apurado no curso das investigações, em 03
/
agosto
/
2025, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do estabelecimento conhecido como Bar Copo Sujo, posteriormente identificados como a paciente e seu companheiro, o
coinvestigado

Kawa
.

No momento da observação, os agentes visualizaram
Kawa
entregar um objeto a uma terceira pessoa, circunstância que motivou a abordagem. Realizada a busca pessoal, constatou-se que o objeto repassado
se tratava
de 10
(dez) porções de substância análoga à cocaína
e, n
a sequência, os
agentes
encontraram, em poder da paciente, outras 10 (dez) porções do mesmo entorpecente, além de apreenderem, no bolso de seu companheiro, a quantia de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) em espécie.

Em interrogatório informal, a paciente
teria declarado
aos policiais que
armazenava
maior quantidade de entorpecentes em sua residência,
razão pela qual
a guarnição diligenciou até o endereço indicado, onde realizou buscas e procedeu à apreensão de
mais
drogas e objetos relacionados ao tráfico.

No local, foram encontradas 58 (cinquenta e oito) porções de substância análoga à cocaína, com massa total de 93,02
g
, bem como 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à maconha, totalizando 221,12
g
. Além disso, apreenderam uma balança de precisão, um rolo de plástico-filme e a quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) em espécie.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva
da
paciente, essencialmente,
para
garantir a ordem pública
, senão vejamos:

“
(...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial de constatação de substância entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações dos condutores e testemunhas. Portanto, presente o
‘
fumus
commissi
delicti
’
.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:
(...)

(...)
No tocante ao
‘
periculum
libertatis
’
, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública com relação a todos os custodiados. A quantidade, variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, somadas à apreensão de balança de precisão, demonstram a gravidade concreta do delito e indicam a prática de tráfico.

Ademais, a autoridade policial aponta o envolvimento dos conduzidos com a facção criminosa, o que evidencia o elevado risco à ordem pública.

Isso indica um claro envolvimento com o tráfico de drogas e, portanto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva parece ser medida absolutamente justificável.

A par disso, indagou-se a ambos acerca das drogas localizadas em casa e nenhum dos dois trouxe informação diversa e nesse ponto, a mim parece, como apontou o Ministério Público, nesse instante de cognição superficial existem elementos, inclusive pela quantidade e variedade de drogas dentro de casa, existem elementos suficientes a compreender que ambos estão envolvidos ou uma ambiência de comercialização de entorpecentes e, portanto, nesse instante, a comercialização de grande quantidade, de variedade de entorpecentes caracteriza, para além de qualquer dúvida, motivo justificável e justificante a conversão da prisão flagrante em preventiva.

A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:
(...)

(...)

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques:
‘
Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva
‘
como garantia da ordem pública
’
. (Elementos
de Direito Processual Penal, volume IV, editora
Bookseller
, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
CONVERTO
a prisão em flagrante em PREVENTIVA dos autuados
ARIANE VITÓRIA FERREIRA
FERREIRA
e KAWA FERREIRA SANTOS
.

(...)
”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

Ademais, é certo que a prisão preventiva, justamente por cercear a liberdade humana antes de formada a culpa, deve ser imposta em decisão fundamentada e apenas em casos excepcionais, restringindo-se a situações em que outros meios menos gravosos sejam incapazes de atingir os objetivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a prova da existência do delito e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) são extraídos do termo de apreensão, do Laudo Pericial n.
541.3.10.9925.2025.043443-A01
e dos depoimentos dos policiais militares encarregados da diligência
,
bem como dos próprios investigados
.

Paralelamente, observa-se que a custódia cautelar foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito, evidencia
da
pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, aliados à presença de apetrechos comumente associados à prática do tráfico ilícito, como a balança de precisão. Ademais, o Juízo de primeiro grau também se amparou no alegado
vínculo dos conduzidos com organização criminosa, circunstância que teria sido indicada pela autoridade policial responsável pelas diligências.

Apesar da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois
embora a quantidade e a natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s
sejam relevantes, não se mostram de caráter exorbitante
.

Da mesma forma,
o suposto
modus operandi
atribuído à paciente não se apresenta, ao
que tudo indica
, como
extremamente
reprovável, sobretudo considerando que a paciente não possui antecedentes criminais
.

Além disso, destaca-se que, embora
o Juízo de primeiro grau tenha fundamentado a custódia cautelar
também
na suposta participação dos conduzidos em organização criminosa,
essa
conclusão revela-se mera presunção decorrente do simples fato de estarem, em tese, envolvidos na prática de tráfico de entorpecentes
, como se observa do seguinte trecho do
despacho
policial:

“
(...)
Trata-se de comunicação de crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, envolvendo três suspeitos surpreendidos pela Polícia Militar com grande quantidade de substância entorpecente e em
circunstâncias que indicam envolvimento com a Facção CVMT, já que é de conhecimento público e notório que este tipo de atividade ilícita (tráfico de drogas) somente é
permitida
com a autorização desta facção
. Todos foram devidamente qualificados nos autos
. (...)
”

Entretanto, n
ão há, nos autos, qualquer elemento concreto que corrobore essa afirmação, tampouco declaração expressa dos policiais responsáveis pela ocorrência que indique vínculo
da paciente
com a facção mencionada, o que
fragiliza
a validade do argumento utilizado para justificar a medida extrema.

A
demais
, deve-se levar em consideração que

os próprios policiais relataram que a paciente estava bastante abalada durante a abordagem, afirmando que apenas participava do tráfico porque era coagida por seu companheiro. Ressalta-se também que, ainda de acordo com o depoimento dos
agente
s,
a
própria paciente
teria
conduzi
do
os
militares
até sua residência e, de forma voluntária,
teria autorizado
a entrada da guarnição, o que
permite

inferir certa
colaboração
com a investigação
.

Estes fatores, somados às condições pessoais favoráveis d
a
paciente
(
agente primár
ia
, com bons antecedentes
,
residência fixa,
ocupação lícita e
estudante),

autorizam a substituição
da custódia por cautelares diversas,

por indicarem, em tese, a ausência de periculosidade social
da paciente
.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/
PA,Ministro

Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma,DJe
2/3/2023).

Logo, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
u
ltima

ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

É importante esclarecer que não há contradição entre o indeferimento da liminar e a decisão que ora se profere no julgamento de mérito.

Na fase liminar, a apreciação é feita de forma sumária e não exauriente
, limitada a verificar se existem fundamentos aparentemente válidos para a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem. Nessa etapa, o magistrado não se aprofunda em todos os aspectos do caso, mas apenas avalia se, em um primeiro momento, a decisão que manteve a prisão apresenta justificativa idônea. Por isso, naquela ocasião, entendeu-se que não havia ilegalidade manifesta que autorizasse a soltura imediata da paciente.

Por outro lado, no julgamento do mérito, a análise
é
realizada com maior amplitude e profundidade
, sendo
possível
examinar, de forma mais detida, o conjunto das circunstâncias do caso e das condições pessoais da paciente, o que demonstrou a adequação de medidas cautelares menos severas para resguardar a ordem pública.

Com
essas
considerações, em dissonância do parecer ministerial, concedo
parcialmente
a ordem de
habeas corpus
,
para substituir a prisão preventiva da paciente
Ariane Vitória Ferreira
Ferreira

pelas
seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)

obrigação de manter atualizado o endereço e o número telefônico, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração
;
(
ii
)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(
iii
)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(
iv
)

proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial
;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem
;
(v
i
)

recolhimento domiciliar em horário noturno – das 2
2
h às
6
h – todos os dia
s.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino a expedição do alvará de soltura em favor d
a
paciente
Ariane Vitória Ferreira
Ferreira

pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Comunique-se
, imediatamente, ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde
a
paciente está custodiad
a
, remetendo-se cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura expedido pelo BNMP, para fiscalização e cumprimento.

Advirta-se
à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico
quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMP e controle processual.

Em caso de dúvidas quanto às condições impostas,
a
paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Serve esta decisão como ofício, termo de compromisso e mandado de intimação.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025